Tribunal: TJDFT
Processo: 0708842-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708842-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA APELADO: WALTER DAVID SANCHEZ CALLACNA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 26421516) interposta por CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA contra a sentença de ID 26421506, proferida nos autos de ação de cobrança promovida pela parte ora Apelante em face de WALTER DAVID SANCHEZ CALLACNA. Na referida sentença, o douto Magistrado de origem julgou procedente o pedido inicial de condenação na forma da parte dispositiva a seguir reproduzida: “Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a Ré ao pagamento do valor de R$ 6.900,74, acrescidos de correção monetária desde a propositura da ação, bem como juros moratórios desde a citação válida. Com fundamento no art. 323 do CPC, incluo na condenação as parcelas que tenham a mesma natureza dos débitos ora objeto de cobrança e que vencerem inclusive após o trânsito em julgado, até a data do efetivo pagamento. Quanto a estas esclareço que a atualização monetária deverá ser realizada conforme as parcelas vencidas, com aplicação de juros e multa. Resolvo o processo com exame do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, apurado com o acréscimo de eventuais parcelas vincendas. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” (ID 26421507 – p.2-3) Em suas razões recursais (ID 26421516), o requerente/apelante defende a reforma da sentença para que seja considerada a data do vencimento das parcelas como termo inicial de incidência de juros e correção monetária sobre as parcelas vencidas e vincendas. Preparo regular ao ID 26421528. Certificada a publicação de intimação à parte requerida/apelada para responder ao recurso ao ID 26421522, não constam contrarrazões. É o relatório. Passo a decidir. Diante da contraposição entre o decreto sentencial de ID 26421507 e as razões de apelação de ID 26421516, denota-se que a par do provimento integral dos pleitos autorais, a parte requerente pretende a reforma recursal. Analisando os elementos do processo, verifico que o recurso não transpõe a barreira do conhecimento. Ressalte-se que especificamente em relação ao ponto questionado em sede recursal, qual seja o termo inicial de incidência de juros e correção monetária das parcelas vencidas, cumpre pontuar que o juízo de origem condenou a parte requerida ao pagamento de valores referentes às taxas condominiais vencidas com fulcro nos cálculos apresentados pelo próprio condomínio requerente, em que afirma claramente já ter aplicado os consectários até a data da propositura da ação. Nesse sentido, as planilhas de ID 26421381 e 26421382 fazem prova da aplicação de tais consectários às parcelas vencidas já ao pedido inicial. Por sua vez, a sentença combatida, em seu dispositivo já reproduzido julga procedente o pedido inicial e aplica consectários às parcelas vincendas. Ora, por óbvio, inexiste interesse recursal para se obter em sede revisional, aquilo que já foi obtido à instância monocrática. Nesse sentido: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO DO RÉU. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA LIDE APÓS O SANEAMENTO. ART. 329 CPC. PRELIMINAR AFASTADA. RESP REPETITIVO 1.312.736/RS. TEMA 955/STJ. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS COMO VERBAS REMUNERATÓRIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. REFLEXOS NO CÁLCULO DA APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. REQUISITOS. PREVISÃO REGULAMENTAR. ART. 28 DO REGULAMENTO. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. INCIDÊNCIA APÓS O RECOLHIMENTO DA RESERVA MATEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO ALCANÇADA. SÚMULA 291 STJ. BER E BET. JUROS MORATÓRIOS. SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se conhece de parte dos pedidos do apelante/réu quando ausente interesse recursal, visto que atinentes a pontos julgados favoravelmente na sentença. (...) (omiti) 12. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu parcialmente conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação de complementação do benefício previdenciário no tocante ao Benefício Especial Temporário (BET e BER)." (Acórdão 1336336, 00041947820178070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021.) "APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS. PRESCRIÇÃO. RESP 1.312.736/RS. RESERVA MATEMÁTICA. CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO À PARTE AUTORA. NÃO CABIMENTO. OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. Carece a parte recorrente de interesse recursal sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos. (...) (omiti) O acolhimento do pedido condenatório apresentado enseja a fixação da verba honorária em percentual incidente sobre esta, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil." (Acórdão 1300624, 07120306120178070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020.) Ademais, instada a parte recorrente a se manifestar quanto à existência de interesse recursal especificamente em razão de tal constatação, pelo despacho de ID 26805366, esta quedou-se inerte, conforme certidão de ID 27376056. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em decisão unipessoal, nos termos do artigo 932, III, c/c art. 1.011, I, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação ou majoração de honorários advocatícios, uma vez que não houve condenação originária ao ônus sucumbencial à parte ora recorrente, bem como diante do fato de que o requerido/apelado não apresentou defesa nem habilitou procurador nos autos. Operada a preclusão, remetam-se os autos à origem para as providências legais. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator